Tribunal: TJDFT
Processo: 0718639-03.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
CIVIL. FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA). INADIMPLEMENTO DA PARTE CONSUMIDORA: DÍVIDA EXISTENTE E NÃO QUITADA A TEMPO E MODO. LEGITIMIDADE DA “NEGATIVAÇÃO”. FORNECIMENTO, POR PARTE DO REQUERENTE, DE NÚMERO DE TELEFONE DA CO-REQUERENTE POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. JUSTIFICADA A COBRANÇA DIRIGIDA AO TERMINAL TELEFÔNICO DELA. NÃO COMPROVADO O EXCESSO DA COBRANÇA REALIZADA À TERCEIRA REQUERENTE (CPC, ART. 373, INCISO I), QUE NÃO TERIA FEITO PARTE DA RELAÇÃO JURÍDICO-NEGOCIAL COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DE GRAVE AFETAÇÃO À INTEGRIDADE DOS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12). RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aduz a requerente Maria José da Costa que é a “responsável financeira” pelo contrato de financiamento automotivo (alienação fiduciária) celebrado entre a parte requerente Kildson da Costa Ricardo e a instituição financeira; (b) assevera que Maria José e a requerente Vanessa Cristina Ferreira da Costa estariam a receber cobranças abusivas por ligações telefônicas e por mensagens “SMS”, as quais reputam indevidas, na medida em que não existiriam parcelas em atraso; (c) alegação de “negativação” indevida do nome de Kildson da Costa Ricardo, concernente à dívida no valor de R$ 22.843,58; (d) ação ajuizada pela parte consumidora com vistas à condenação do banco à cessação das cobranças e à compensação por danos morais; (e) recurso interposto pelos requerentes contra a sentença de parcial procedência (condenação do banco para que se abstenha de efetuar cobranças ao terminal telefônico vinculado à requerente Vanessa Cristina Ferreira da Costa).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, em que os requerentes, na qualidade de consumidores, têm em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14).
III. No entanto, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/90, art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações.
IV. No caso concreto, os requerentes não se desincumbiram, a contento, de demonstrar o fato constitutivo do direito à compensação por danos morais (CPC, artigo 373, inciso I). Isso porque os elementos probatórios demonstram que: (a) a “negativação” ocorreu em 07.9.2021, em razão de dívida vencida em 05.8.2021 (ID 34287758), que somente teria sido paga em 21.9.2021 (ID 34287848); (b) o histórico financeiro (ID 34287848) evidencia o pagamento de nove (de um total de dezoito) parcelas em atraso, dentre as quais, inclusive, quatro delas quitadas com atraso superior a vinte dias (parcelas vencidas em novembro de 2020, e janeiro, março e agosto de 2021); (c) o número de telefone da parte requerente Maria José da Costa (XXXX-9020) teria sido fornecido pelo próprio requerente Kildson da Costa Ricardo, na ocasião de celebração do contrato (ID 34287853, p. 1), o que justificaria as cobranças direcionadas a esse terminal telefônico.
V. Desse modo, a parte requerente não comprovou a ilegitimidade da cobrança, tampouco a inscrição indevida do seu nome nos cadastros de inadimplentes, dado que o acervo probatório demonstra que a “negativação” operada se refere a dívida vencida e inadimplida a tempo e modo.
VI. Ademais, concernente à cobrança de dívida (existente) supostamente encaminhada à requerente Vanessa Cristina Ferreira da Costa, ainda que ela não possuísse relação jurídico-negocial com a instituição financeira, é de se ressaltar que, como bem pontuado na sentença, a mera cobrança administrativa indevida não é suficiente a gerar abalos aos direitos da personalidade. Ademais, não há provas de que ela tenha sido exposta à situação vexatória ou constrangedora em razão das cobranças realizadas pelo réu. Portanto, a situação vivenciada por ela não caracteriza dano moral passível de compensação, haja vista a falta de prova suficiente a afetar a integridade dos direitos inerentes à personalidade (CC, artigo 12). Por consectário, irretocável, a sentença ora confirmada.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).